Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-59.2023.8.11.0029
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000527-59.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO FEITOSA MIRANDA - CPF: 052.402.351-47 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (ASSISTENTE), ANDRE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.908.631-92 (ASSISTENTE), JENIFER RODRIGUES BARROS - CPF: 072.996.951-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO DIFERENCIADO EM CRIMES DOMÉSTICOS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória, que impôs ao réu pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13º, do Código Penal). Pretende-se a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (I) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; e (II) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando-se a natureza do crime.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão, exame de corpo de delito e depoimentos da vítima e testemunhas. A palavra da vítima possui relevância especial em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada. 4. A substituição da pena é inviável, pois o crime envolveu violência e ameaça no âmbito doméstico, nos termos do art. 44 do CP e da Súmula n.º 588 do STJ, que veda a conversão da pena em casos de violência contra a mulher.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem valor probante diferenciado, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em casos de violência doméstica contra a mulher.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, III; CP, art. 129, §13º; CPP, art. 386, VII; Súmula n.º 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n.º 144.174/MG, Min.
Ant
ô
nio
Saldanha Palheiro, j. 19/8/2022; STJ, HC 232.960, Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 15/10/2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO FEITOSA MIRANDA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
C
a
narana
/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do
delito previsto
no artigo

129, § 13º

do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID.
211932819
), o apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a
substituição da pena privativa de liberdade
em restritiva direitos
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
211932824
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
218349163
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de julho de 2022, por volta das 05h15min, na residência particular situada na Rua Sucupira, nº 1033, Bairro Nova Canarana, nesta urbe, o denunciado TIAGO FEITOSA MIRANDA, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Jenifer Rodrigues Barros,

sua companheira, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, causando-lhe lesão corporal.

Histórico dos Fatos: Primeiramente, cumpre esclarecer que a época dos fatos, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente, há aproximadamente três anos, possuindo um filho em comum.

Segundo apurado, na data dos fatos, a ofendida e o denunciado estavam na Festa “
Feican
2022”, quando o denunciado voltou para a casa a pé e a vítima o seguiu. Posteriormente, quando a ofendida chegou em casa, percebeu que o denunciado estava escondido no escuro, em frente à residência, lhe esperando.

Nesta oportunidade, o implicado passou a agredir fisicamente a vítima com murros, puxões de cabelo e a enforcou, ocasionando as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito (Id. 113259188 - Pág. 3/5). Na ocasião, o denunciado mostrou uma faca para a vítima e lhe ameaçou dizendo “vou te matar, você estava com outro homem”.

Em seguida, a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar, que se fez presente e efetuou a prisão em flagrante do denunciado.
(...) (SIC) (ID.
211933673
)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §
13º
, do Código Penal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A Defesa do apelante pleiteia a absolvição do delito de lesão corporal, por insuficiência probatória, com fundamentos no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
211932738
),
auto de prisão (id. 211932737),
relatório policial (id.
211933665
),
laudo de exame de corpo de delito

(id.
211932748
) e termo de declarações da vítima em ambas as fases processuais.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Nesse contexto, perante a Autoridade Policial, a vítima
Jenifer Rodrigues Barros
declarou o seguinte:

“(...)
que, é convivente de
tiago

feitosa

miranda
a cerca de 03 (três) anos e que juntos têm 01 (um) filho de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses; que, na noite de ontem, esta declarante e seu esposo
tiago
estiveram no recinto onde ocorreu a festa
feican
2022;
(...)
que, por volta das 04:00 horas desta madrugada, seu esposo
tiago

feitosa

miranda
decidiu ir embora e saiu à pé, tomando o caminho de casa; que, depois que
tiago
saiu, esta declarante o seguiu, também à pé, porém foram separados, estando ele à frente dela; que, em certa altura, esta declarante parou para tirar sua botina, ao passo que
tiago
sumiu de sua visão;
(...)
que, quando esta declarante chegou à casa,
tiago
estava escondido na frente do imóvel, no escuro; que, assim que esta declarante entrou portão à dentro,
tiago
apareceu e acusou-lhe de "ter vindo de carro com alguém", como outro homem; que, esta declarante argumentou que havia vindo à pé para casa, sozinha, ao passo que
tiago
não acreditou, e passaram a discutir; que, perguntada se seu convivente
tiago

feitosa
mirada lhe agredir fisicamente, esta declarante respondeu que sim e citou que "ele me deu uns murros, puxou meu cabelo e me enforcou"; que, perguntada se apresenta lesões corporais, esta declarante respondeu que sim e citou que "são arranhões" na altura da pescoço e que apresenta "um galo na cabeça";
(...)
que, perguntada se
tiago
lançou não de uma faca, esta declarante confirmou que sim e que de posse da arma, ameaçou de morte esta declarante, dizendo que a mataria;
(...)
que, enquanto discutiam, esta declarante pediu que
tiago
falasse baixo, pois senão, acordaria a genitora desta declarante, momento em que
tiago
passo a falar mais alto ainda e foi até a casa da mãe desta declarante e chutou o porta da frente da residência; que, esta declarante esclarece que existem no quintal 02 (duas) casas, onde numa reside esta declarante,
tiago
e o filho e que na outra, residem a genitora desta declarante e uma irmã;
(...) (sic) (id.
211932745
)”

Em juízo, a vítima reiterou as declarações apresentadas na delegacia, afirmando que o acusado estava embriagado e que ambos participavam de uma festa na cidade.
Narrou que, e
m determinado momento, o réu decidiu ir para casa sozinho
e a vítima foi logo depois
, porém, a
o chegar em casa, encontrou o acusado escondido atrás de uma árvore, momento em que ele a surpreendeu e foi em sua direção, iniciando as agressões com socos e puxões de cabelo.

Os policiais militares
Jabes
Raoni Sturm Aroca
e
André Galvão
Ataides
, em juízo, informaram que atenderam a ocorrência na data dos fatos,
encontrando a vítima
em sua residência
,
ocasião em
que ela
relatou ter sofrido agressões de seu convivente
. As testemunhas
afirmaram que a vítima apresentava lesões visíveis no rosto e que a ofendida reclamava de dor na região da cabe
ça

Por sua vez, o apelante
Tiago Feitosa Miranda
, perante a autoridade policial e, na fase judicial, utilizou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos probatórios retro transcritos comprovam, nos autos, a materialidade e a autoria do delito
de lesão
corporal, posto que o laudo pericial de exame de corpo de delito evidenciou que a vítima apresentava lesões na região d
a cabeça
e
pescoço
, corroborando, assim, o depoimento da ofendida em ambas as fases judiciais.

Importante destacar que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)”

Diante do exposto, tenho que não
merece
prosperar a alegação defensiva, eis que está evidenciada a materialidade e a autoria delitiva, devendo ser mantida a sentença condenatória.

II – DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
.

A Defesa do apelante pleiteia subsidiariamente
pela conversão da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito
.

Conforme se sabe, o artigo 44 do Código Penal tem como objetivo auxiliar na redução da superlotação carcerária enfrentada pelos estados da Federação, reservando a pena privativa de liberdade apenas para agentes reincidentes na prática delitiva e para aqueles que cometem crimes de elevada gravidade.

Desta forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando a pena aplicada não exceder quatro anos e o crime não envolver violência ou grave ameaça à pessoa ou, independentemente da pena, se o crime for culposo. Além disso, para que a substituição seja viável, o agente não pode ser reincidente em crime doloso, e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, devem indicar que a medida é suficiente para cumprir a finalidade da punição.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n.º 588, adota o entendimento de que:
“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Portanto, entendo que a alegação defensiva não merece acolhimento, uma vez que o apelante foi condenado pelo crime de violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal), condição que, nos termos do art. 44 do CP e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inviabiliza a concessão do benefício pretendido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu
TIAGO FEITOSA MIRANDA

e
NEGO PROVIMENT
O
, mante
ndo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024